Tribunal: STF
Processo: ARE 1444527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes. 3. É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXII; 93, IX e 59, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente